Tribunal: TJES
Processo: 5001491-76.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-76.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. REQUERIMENTO DE QUINQUÊNIO E DECÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.304/2010 PREVÊ REGIME DIVERSO DO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO SERVIDOR QUANTO AOS ADICIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5000341-31.2020.8.08.0069

Recorrente: ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 3879200).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juízo
a quo
não levou em consideração o direito adquirido da recorrente quanto ao recebimento do quinquênio e do decênio;
b)
que o prazo para o poder público rever seus atos é de 5 anos;
c)
que como não foi revisto o primeiro ato administrativo que concedeu o primeiro quinquênio à recorrente, não pode o poder público rever a situação posteriormente;
d)
que a lei municipal 1.306/2010 não é aplicável ao caso da recorrente, que é agente comunitária de saúde;
e)
que a lei municipal nº 1.304/2010 prevê que o regime dos agentes comunitários de saúde é o estatutário;
c)
que pugna pela reforma da sentença e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de concessão de adicionais de assiduidade e por tempo de serviço (quinquênio e decênio).

Alega a recorrente que é servidora pública desde 06/09/2005, sendo contratada inicialmente pelo regime celetista demitida em 30/06/2010 e readmitida na modalidade estatutária a partir de 01/07/2010. Dado o período que exerceu sua profissão, requereu junto à administração municipal os adicionais de segundo quinquênio e decênio, todavia, não obteve resposta quanto aos requerimentos.

A parte recorrida, por sua vez, alega que os adicionais não são devidos, dada a modalidade de contratação da recorrida, que não seria estatutária, mas sim emprego público regidos pelo regime estatutário, os quais estariam limitados a receber, apenas vencimento base, décimo terceiro salário, férias com acréscimo de um terço e, se for o caso, insalubridade.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos percebo que a manutenção da sentença é a medida aplicável, explico.

De fato, como bem destacado pelo recorrente, a Lei Municipal nº 1.306/2010 não é aplicável ao presente caso, uma vez que a referida lei apenas é aplicável apenas aos Agentes de Combate à Endemias. Todavia, percebo que o ente municipal apenas utilizou-se da referida lei como analogia, e não para aplicá-lá ao caso concreto.

A Lei Municipal nº 1.304/2010 de 05 de maio de 2010 é a legislação que reestruturou os programas de estratégia de saúde e da família, bem como estabeleceu que as contratações dos agentes comunitários de saúde seriam preencheriam empregos públicos, regidos pelo regime jurídico estatutário, todavia, receberiam apenas vencimento base, décimo terceiro salário, férias com acréscimo de um terço e, se for o caso, insalubridade.

Vejamos:

Art. 10 O pessoal contratado para ocupar os empregos públicos criados por esta Lei serão regidos pelo regime jurídico estatutário.

Parágrafo Único. O pessoal contratado fará jus apenas ao vencimento base; décimo terceiro salário; férias com acréscimo de um terço; insalubridade, este ultimo caso existente laudo pericial atestando o direito do funcionário.

Salienta-se que a Lei Municipal nº 1.053/2007 de 19 de março de 2007 modificou o regime dos agentes comunitários de saúde que ingressaram por meio de processo seletivo para celetistas, o que corrobora com o entendimento de que a eles não são aplicados os adicionais de assiduidade e por tempo de serviço, o que reforça que o regime no qual a recorrente se encontra não é o estatutário, de modo que não são aplicáveis os adicionais pleiteados.

Desse modo, quanto às novas requisições de adicionais de quinquênio e decênio, objeto dos presentes autos, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, de modo que não são devidos os adicionais pleiteados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRO TOLEDO CARVALHIDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)